Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO ÍNDICE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PRECEDENTE INVOCADO. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte embargada para alterar o índice da Correção Monetária, adequando-se ao decidido pela Corte Superior em sede de Repercussão Geral.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – vícios que a parte embargante não comprovou existirem.
3. É firme o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a correta interpretação do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC impõe ao magistrado demonstrar a distinção entre os precedentes invocados e o caso concreto apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não se observa caso dos autos.
4. Em caso de discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, pois o voto condutor considerou os pontos e questões levantadas pela parte embargante.
6. Recurso conhecido e desprovido.